Tribunal: STF
Processo: ARE 1555172
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRAS EM RODOVIA. REMANEJAMENTO DA REDE ELÉTRICA INSTALADA NA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE VALORES EM FACE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REMANEJAMENTO DE POSTES E LINHAS DE TRANSMISSÃO.



    PRESCRIÇÃO. Inaplicabilidade da prescrição trienal. Prazo prescricional de cinco anos. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32. Preliminar afastada.



    RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS NO REMANEJAMENTO DE POSTES E LINHAS DE TRANSMISSÃO. EQUIPAMENTOS OPERADOS POR CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. Possibilidade. Inaplicabilidade do artigo 151, alínea ‘a’, do Código de Águas, bem como do Decreto Federal nº 84.398/80. Normas não recepcionadas pelas Constituição de 1988. Discussão que não versa sobre a cobrança pelo uso da faixa de domínio. Concessionária que tem o dever legal e contratual de fornecer adequada prestação do serviço público, com realização de atividade técnica inerente ao serviço por ela prestado. Inteligência do art. 6º, caput, e § 1º, da Lei nº 8.987/1995, art. 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal e Portaria SUP/DER nº 050/29. Precedentes. Sentença mantida.



    RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 2º; 5º, inciso II; 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; 37, caput e inciso XXI; 93, inciso IX; 97 e 175, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, do exame dos autos, exsurge que as alegadas ofensas aos artigos 2º; 5º, inciso II; 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; 37, caput e inciso XXI; e 97, todos da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração.



    Revela-se ausente, portanto, aqui, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas, in verbis:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, esta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Por fim, esta Corte tem entendimento de que a solução da questão relativa à responsabilidade pelos custos de remanejamento da rede elétrica instalada em faixa de domínio público, considerada a necessidade de realização de obras, demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa, bem como exame cláusulas contratuais e de fatos e provas, providência que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, destaco:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concessionária de serviço público. Custos com remoção e realocação de postes de distribuição de energia elétrica. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o revolvimento dos elementos fático-probatórios e das cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.481.009-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 17/5/2024)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO PARA REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA E RECOLOCAÇÃO DOS POSTES EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas contratuais e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.420.313-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 5/3/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.771-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 29/6/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CUSTOS DE REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS EM RODOVIA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da responsabilidade pelos custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, bem como está restrita ao interesse das partes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.428.323-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/3/2025)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 261 da Repercussão Geral. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.462.427-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões - Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas - Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.516-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REALOCAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADOS EM RODOVIA FEDERAL. CUSTOS DA OPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. V - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.279.170-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente